Tribunal: TJMT
Processo: 1016652-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016652-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), AGENCIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE SANEAMENTO - CNPJ: 02.652.195/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. ENTE PÚBLICO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária ajuizada em face da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal e reconheceu sua legitimidade subsidiária para figurar no polo passivo da execução, diante da alegada insolvência da sociedade de economia mista.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública; e (ii) saber se é admissível a inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo do cumprimento de sentença, na condição de responsável subsidiário, sem que tenha participado da fase de conhecimento.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de intempestividade recursal não merece acolhimento, pois a Fazenda Pública possui prazo em dobro para suas manifestações processuais, nos termos do CPC, arts. 183 e 219. Considerando a ciência da decisão em 3.3.2026 e a interposição do recurso em 16.4.2026, verifica-se a tempestividade do agravo.
4. O cumprimento de sentença não pode ser promovido em face de corresponsável que não integrou a fase de conhecimento, conforme expressa vedação prevista no CPC, art. 513, §5o.
5. A inclusão superveniente do Município de Cuiabá no polo passivo da execução viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os limites subjetivos da coisa julgada estabelecidos no CPC, art. 506.
6. A responsabilização subsidiária do ente controlador de sociedade de economia mista exige prévia participação na formação do título executivo judicial, não sendo possível o redirecionamento automático da execução na fase de cumprimento de sentença.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de modificação do polo passivo do cumprimento de sentença para inclusão de sujeito estranho à fase cognitiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É inadmissível a inclusão, no cumprimento de sentença, de ente público que não participou da fase de conhecimento, ainda que na condição de responsável subsidiário de sociedade de economia mista, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e aos limites subjetivos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 219, 506 e 513, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2100427/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 4.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.948.982/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.2.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo da Ação Ordinária no 0020245-19.2006.8.11.0041, movida originariamente em face da
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal e reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, em caráter subsidiário, diante da alegada insolvência da sociedade de economia mista, determinando o regular prosseguimento do feito em face de ambos os executados.

Aduz o agravante que não integrou a fase de conhecimento da ação originária, razão pela qual não poderia ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada e aos artigos 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil.

Assevera que a SANECAP, por possuir personalidade jurídica própria e patrimônio distinto, responde autonomamente por suas obrigações, inexistindo fundamento legal para o redirecionamento automático da execução ao ente municipal.

Afirma que a responsabilidade subsidiária do Município demandaria demonstração do esgotamento dos meios executórios em face da devedora principal e prova de conduta culposa do ente público, o que sustenta inexistir nos autos.

Argumenta que a SANECAP possui receitas próprias destinadas à quitação de seus passivos, inclusive provenientes da concessão do serviço público de saneamento, bem como previsões orçamentárias específicas para pagamento de débitos judiciais.

Destaca a ocorrência de nulidade decorrente da substituição processual do credor originário pela Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia, realizada sem anuência da parte executada, em afronta ao artigo 42, § 1o, do CPC/1973 e artigo 109, § 1o, do CPC/2015, sustentando que tal vício comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes.

Sustenta, ainda, que a execução se funda em multa cominatória fixada sem delimitação temporal ou critérios objetivos de incidência, tendo alcançado montante elevado sem definição do período de descumprimento da obrigação.

Alega que os cálculos foram elaborados unilateralmente pela exequente, sem observância do contraditório e sem prévia liquidação do julgado, configurando cerceamento de defesa. Aponta risco de constrição indevida de recursos públicos diante do elevado valor executado e das controvérsias relativas à legitimidade das partes e à apuração do débito.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva, declarar a nulidade da substituição processual e, subsidiariamente, determinar a revisão da multa e a liquidação do julgado.

Deferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 362874391).

A Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia, em contrarrazões, sustenta a intempestividade do agravo de instrumento, afirmando que a decisão agravada transitou em julgado quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município. Defende, ainda, a legitimidade passiva do ente municipal diante da insolvência da SANECAP e a regularidade da substituição processual decorrente da doação do crédito, requerendo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de intempestividade

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de intempestividade recursal, ao argumento de que a decisão agravada teria sido publicada em 24/2/2026, sendo o recurso interposto apenas em 16/4/2026.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem deve ocorrer em dias úteis, conforme dispõe o artigo 219 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, considerando que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, do CPC, aplica-se ao Município de Cuiabá o prazo recursal em dobro, perfazendo o total de 30 (trinta) dias úteis.

No caso, o sistema PJE registrou a ciência do município, em 3/3/2026, acerca da decisão agravada, pelo que o prazo de 30 dias úteis teve o seu término em 17/4/2026. Assim, verifica-se que o recurso interposto em 16/4/2026 está dentro do prazo legal.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo da Ação Ordinária no 0020245-19.2006.8.11.0041, movida originariamente em face da
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal e reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, em caráter subsidiário, diante da alegada insolvência da sociedade de economia mista, determinando o regular prosseguimento do feito em face de ambos os executados.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença originário decorre de ação ordinária ajuizada inicialmente por particular exclusivamente em face da
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, sociedade de economia mista municipal.

Na fase executiva, o crédito foi objeto de doação à agravada SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, a qual passou a figurar como exequente, substituindo o credor originário.

Na sequência, a exequente requereu o
redirecionamento da execução ao Município de Cuiabá
, sob o argumento de que, na condição de ente controlador da SANECAP, deveria responder pelas obrigações da empresa, especialmente diante de sua alegada insolvência.

O Juízo de origem acolheu tal pretensão, reconhecendo a legitimidade passiva subsidiária do ente municipal, o que ensejou a interposição do presente recurso.

A decisão, todavia, deve ser reformada.

Com efeito, o artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
“o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente firmou orientação no sentido de que não se admite a modificação do polo passivo na fase executiva para incluir sujeito que não participou da formação do título, sob pena de violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. ‘
Não é possível a alteração do polo passivo com a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que não participou da ação de conhecimento, sem que ocorra a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes
.’ (AgInt no REsp n. 1 .948.982/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2100427 RJ 2023/0346819-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024) [Destaquei]

Nesse contexto, ainda que se reconheça a autonomia patrimonial mitigada em situações excepcionais envolvendo sociedades de economia mista, a responsabilização subsidiária do ente controlador não pode ser automaticamente reconhecida na fase executiva sem prévia participação na fase cognitiva e sem a formação regular do título executivo em face do ente público.

A circunstância de o Município de Cuiabá, ora agravante, não ter integrado a lide originária impede sua inclusão superveniente no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada previstos no artigo 506 do Código de Processo Civil.

Assim, a decisão agravada, ao admitir o redirecionamento da execução ao Município, acabou por extrapolar os limites subjetivos do título judicial formado exclusivamente em face da SANECAP.

Diante desse cenário, impõe-se o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá no presente cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá no cumprimento de sentença originário, determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026